Tribunal: TJSP
Processo: 1027198-91.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO ADQUIRIDO EM PLATAFORMA ELETRÔNICA E QUE NÃO FOI ENTREGUE ADEQUADAMENTE. SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E VENDEDOR. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. LEGIMITIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CORRÉ FABRICANTE NO QUAL PRETENDE A SUA EXCLUSÃO DA LIDE E A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STJ. AUTOR

Ementa:
CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO ADQUIRIDO EM PLATAFORMA ELETRÔNICA E QUE NÃO FOI ENTREGUE ADEQUADAMENTE. SOLIDARIEDADE ENTRE FABRICANTE E VENDEDOR. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. LEGIMITIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CORRÉ FABRICANTE NO QUAL PRETENDE A SUA EXCLUSÃO DA LIDE E A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STJ. AUTOR QUE POSTULA ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fabricante e vendedor são solidariamente responsáveis diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Precedentes.
2. É remansoso na jurisprudência desta Corte de Justiça que o mero inadimplemento contratual, por si só, não tem o condão de gerar dano moral indenizável, não havendo, na hipótese dos autos, qualquer situação de excepcional que enseje ofensa a direito da personalidade do requerente, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.
3. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027198-
91.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado APPLE
COMPUTER BRASIL LTDA, é apelado/apelante JOSE ROBERIO NASCIMENTO
BRITO (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027198-91.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027198-91.2020.8.26.0002
Apelante(s): APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.; JOSÉ ROBERTO
NASCIMENTO BRITO (JG)
Apelado(s): VIA VAREJO S/A
Comarca: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 15a VARA
Magistrado(a): Vanessa Vaitekunas Zapater
V O T O No 49985
CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRODUTO
ADQUIRIDO
EM
PLATAFORMA
ELETRÔNICA
E
QUE
NÃO
FOI
ENTREGUE
ADEQUADAMENTE.
SOLIDARIEDADE
ENTRE
FABRICANTE E VENDEDOR. INTEGRANTES DA
CADEIA DE CONSUMO. LEGIMITIDADE PASSIVA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO
DA CORRÉ FABRICANTE NO QUAL PRETENDE A
SUA EXCLUSÃO DA LIDE E A IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E.
STJ. AUTOR QUE POSTULA ARBITRAMENTO DE
DANOS
MORAIS
E
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO
DISSABOR. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO
JULGADO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fabricante e vendedor são solidariamente responsáveis
diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de
quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que
dela se beneficia. Precedentes.
2. É remansoso na jurisprudência desta Corte de Justiça que
o mero inadimplemento contratual, por si só, não tem o
condão de gerar dano moral indenizável, não havendo, na
hipótese dos autos, qualquer situação de excepcional que
enseje ofensa a direito da personalidade do requerente,
motivo pelo qual não há que se falar em indenização por
danos morais.
3. Recursos improvidos.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por morais
que JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO BRITO promove em face de APPLE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027198-91.2020.8.26.0002 -Voto no
3
COMPUTER BRASIL LTDA, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 226/230, cujo relatório se adota, para condenar as
requeridas, consignando:
"Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial para CONDENAR as rés, solidariamente, à obrigação de
fazer consistente em entregar um aparelho celular Iphone 8 Plus
128GB Gold, desbloqueado, ao autor, no prazo de dez dias.
Diante da sucumbência mínima do autor, arcarão as rés com as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
do autor que arbitro em R$ 1.000,00. R.P.I."
Apelação da corré Apple, tempestiva e preparada (fls.232/249), na
qual alega que de acordo com os documentos juntados pelo autor com a
inicial, ele adquiriu o aparelho celular modelo Iphone 8 plus, no site da Via
Varejo (Casas Bahia), conforme se pode depreender da nota fiscal juntada
aos autos às fls. 21; que em nenhum momento o apelado entrou em contato
com a central de atendimento da Apple. Disse que, se não houve a entrega
do aparelho celular modelo iPhone 8 plus, a falha é de reponsabilidade
exclusiva da corré Via Varejo e não há que se falar em qualquer ato ilícito
praticado pela fabricante; arguiu a sua ilegitimidade passiva da parte, pois
ausente qualquer nexo de causalidade entre os alegados danos materiais e
qualquer condutade sua parte. Logo, conclui-se que não há qualquer
embasamento fático ou legal que albergue a pretensão do autor. Pediu
provimento ao recurso, com sua exclusão da lide ou a improcedência do
pedido.
Inconformado, recorre também o autor às fls. 254/262, para postular
a parcial reforma da r. sentença, e consequente condenação das requeridas
ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração dos
honorários advocatícios.
Contrarrazões (fls. 268/275 e 277/287).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027198-91.2020.8.26.0002 -Voto no
4
2. Verifica-se dos autos que o autor alega que em 27 de maio de
2020 comprou da primeira ré um aparelho celular fabricado pela segunda ré.
Pagou o preço de R$ 3.628,90, mas não recebeu o produto. Quando abriu a
caixa, havia apenas o fone de ouvido, faltava o aparelho celular.
A r. sentença, afastando a alegação de ilegitimidade
passiva da segunda corré, condenou ambas, solidariamente, à entrega do
produto.
Deixou, contudo, de atender ao pleito inicial de
condenação por danos morais.
E, tal qual lançada, deve a r. sentença ser mantida. O
inadimplemento restou incontroverso.
Observo porém, que a fls.252/253 consta que Via
Varejo já providenciou a entrega do aparelho celular, fato confirmado pelo
autor, nas suas razões de apelo.
Assim, frise-se, por primeiro, que não vinga a
pretensão da corré Apple, no sentido de que se reconheça a sua
ilegitimidade passiva de parte, pois fabricante e vendedor são solidariamente responsáveis diante do consumidor, ou seja, há
responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento
que dela se beneficia. Pelas mesmas razões, não há que se falar em
improcedência do pedido inicial. Nesse sentido, precedente do E. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VEÍCULO
ZERO
QUILÔMETRO.
1.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AFASTADA.
2.
SOLIDARIEDADE
ENTRE
FABRICANTE
E
CONCESSIONÁRIA.
SÚMULA
83/STJ.
3.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A fornecedora de veículos automotores para revenda -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027198-91.2020.8.26.0002 -Voto no
5
montadora concedente - é solidariamente responsável pelos
atos
de
seus
prepostos
(concessionária)
diante
do
consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos
integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 629.301/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/10/2015, DJe 13/11/2015)
Quanto
aos
danos
morais,
é
remansoso
na
jurisprudência desta Corte de Justiça que o mero inadimplemento contratual,
por si só, não tem o condão de gerar dano moral indenizável. É óbvio que o
autor experimentou um dissabor diante da ausência de adimplemento por
parte da corrés, que não entregaram o produto que ele adquiriu e pelo qual
pagou. No entanto, não há, na hipótese dos autos, qualquer situação de
excepcional que enseje ofensa a direito da personalidade do requerente,
motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.
Por fim, arbitrados os honorários advocatícios em
R$ 1.000,00, a única majoração que comportam refere-se à aplicação do
parágrafo 11, do artigo 85 do NCPC, uma vez considerado trabalho
adicional do advogado do autor, na fase de recurso e, portanto, restam
majorados para R$ 1.500,00, corrigidos deste arbitramento, com juros de
mora do trânsito em julgado.
3. Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator